Tribunal: TJMT
Processo: 1007001-51.2025.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007001-51.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Juros Moratórios de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANE MARGARETH RIBEIRO BRAGA - CPF: 241.796.471-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), JACKELINE PESSOA VARJAO - CPF: 032.110.731-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1007001-51.2025.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Embargante: Ivane Margareth Ribeiro Braga.

Embargado: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão de coisa julgada material, sob alegação de omissão quanto à distinção entre causa de pedir próxima e remota e à suposta inconstitucionalidade do valor dos proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a distinção entre causa de pedir próxima e remota; (ii) estabelecer se a alteração da fundamentação jurídica afasta a coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia sobre a identidade da causa de pedir e afasta a alegada omissão.

4.

A mera alteração da fundamentação jurídica não descaracteriza a coisa julgada quando o núcleo fático da pretensão permanece inalterado.

5.

A pretensão deduzida nas duas demandas é substancialmente idêntica, consistente na revisão do valor dos proventos de aposentadoria.

6.

O art. 40, § 3º, da Constituição Federal não estabelece percentual mínimo de 60% para os proventos, inexistindo omissão quanto à tese constitucional.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo.

8.

A inexistência de obscuridade, contradição ou omissão impõe a rejeição dos embargos, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A identidade da causa de pedir, para fins de coisa julgada, decorre do núcleo fático da pretensão, e não da variação dos fundamentos jurídicos. 2. A alteração da tese jurídica não afasta a coisa julgada quando persiste o mesmo pedido e causa fática. 3. Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito na ausência de vícios previstos em lei.”

­___________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 40, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à identidade da causa de pedir para fins de coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada material.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar adequadamente a distinção entre a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota nas duas demandas. Argumenta que, enquanto a ação anterior (Processo n.º 1003406-49.2022.8.11.0037) versou sobre a metodologia de cálculo da média aritmética, a presente demanda estaria fundada na inconstitucionalidade do resultado final apurado, por suposta afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Alega, ainda, que a fixação de proventos em patamar correspondente a apenas 32% da remuneração percebida na ativa configuraria novo dano jurídico, de natureza constitucional, não abrangido pela decisão anterior, a qual teria se limitado a reconhecer a regularidade matemática do cálculo.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à identidade da causa de pedir, asseverando, ademais, que os embargos de declaração traduzem mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem, os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material porventura existente na decisão judicial.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido examinada a distinção entre
causa de pedir próxima
e
causa de pedir remota
nas duas demandas.

Todavia, do exame detido do acórdão embargado, não se constata a omissão alegada
. O julgado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a controvérsia relativa à identidade da causa de pedir, conforme se extrai dos seguintes excertos:

“A mera alteração da fundamentação jurídica ou da nomenclatura atribuída à ação não é suficiente para afastar a coisa julgada quando o núcleo da pretensão permanece inalterado.”

“Nesse contexto, a tentativa da recorrente de rediscutir a mesma questão sob nova roupagem jurídica — agora invocando um suposto ‘piso constitucional’ de 60% — não afasta a identidade essencial da causa de pedir, que permanece fundada no inconformismo com o valor dos proventos calculados com base na média contributiva.”

Como se vê, o acórdão examinou expressamente a controvérsia acerca da identidade da causa de pedir e concluiu que, embora a embargante tenha alterado o fundamento jurídico de sua pretensão de alegado erro de cálculo para suposta violação de princípios constitucionais, o núcleo fático da demanda permanece inalterado, consistente no inconformismo com o valor dos proventos de aposentadoria.

Também não procede a alegação de omissão quanto à tese do suposto “piso constitucional de 60%”. Sobre o ponto, o acórdão foi expresso ao consignar que:

“Cumpre salientar que o art. 40, § 3º, da Constituição Federal, na redação conferida pela EC nº 41/2003, não estabelece qualquer percentual mínimo de 60% da remuneração do cargo efetivo, como pretende a recorrente, limitando-se a remeter à lei do respectivo ente federativo a disciplina das regras para o cálculo dos proventos.”

Verifica-se, assim, que a tese constitucional deduzida pela embargante foi devidamente apreciada e rejeitada de forma fundamentada, inexistindo omissão a ser sanada.

No tocante à alegada distinção entre as duas demandas, a embargante busca afastar a ocorrência de coisa julgada com base na diversidade dos fundamentos jurídicos invocados. Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

Para fins de configuração da coisa julgada, releva a identidade do núcleo fático da pretensão, e não a mera variação dos argumentos jurídicos que a amparam.

Na hipótese em exame, ambas as ações decorrem do mesmo fato:
o recebimento de proventos no valor de R$ 2.053,48, enquanto a embargante sustenta fazer jus a quantia superior.

Na primeira demanda, alegou-se erro material ou matemático no cálculo dos proventos
. Na segunda, sustenta-se que o resultado do cálculo, ainda que formalmente correto, afrontaria princípios constitucionais. Em ambas as hipóteses, porém, a pretensão deduzida em juízo é substancialmente a mesma: a revisão do valor dos proventos de aposentadoria.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que há identidade de causa de pedir, para fins de coisa julgada, quando o mesmo fato jurídico é submetido à apreciação judicial, ainda que sob distintos enfoques argumentativos.

Em verdade, o que se evidencia é o inconformismo da embargante com o desfecho do julgamento. Não se apontam vícios efetivos no acórdão embargado, mas apenas irresignação quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

Os embargos de declaração, contudo, não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. Conforme orientação pacífica dos Tribunais Superiores, o mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Admitir a rediscussão da matéria, sob o pretexto de suprir omissão inexistente, implicaria ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais, além de afrontar os princípios da economia processual e da celeridade, que norteiam os Juizados Especiais.

No caso, o acórdão embargado examinou, de forma completa e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Portanto, inexistindo vícios no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026